Tribunal: TJES
Processo: 5001511-09.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001511-09.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: SILVANETE MARIA CAETANO
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trat
a
-se de recurso inominado interposto pel
a instituição financeira
em face de sentença que julgou
parcialmente procedente o
pleito, ao concluir
que houve fraude na contratação de empréstimo consignado em nome da autora/recorrida, declarando a inexistência da relação jurídica, condenando a ré/recorrente a restituir em dobro os valores descontados e a pagar indenização moral.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada ao suscitar
preliminarmente a incompetência do Juizado Especial para julgar a causa, tendo em vista a necessidade de perícia grafotécnica e no mérito, que a defesa foi instruída com documentos que atestam a contratação, devendo a autora/recorrida se obrigar as contraprestações do contrato pactuado.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivos cabíve
l e
devidamente preparado (id nº 4580351),
motivo pelo qual recebo o recurso com efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a ação se sustenta nas alegações autorais de que foi surpreendida com empréstimo consignado incluído em seu benefício, sem que tivesse solicitado ou autorizado (fraude), não reconhecendo as assinaturas do contrato juntado a defesa, tendo as requeridas alegado ausência de ato ilícito e regular contratação, visto que a requerente/recorrida, assinou o contrato e recebeu os valores deles provenientes,

Dessa forma, a r. sentença merece reforma por julgar procedente o feito com base na existência de assinaturas discrepantes no contrato apresentado pela ré, sob alegação de que o depósito em juízo dos valores oriundos do empréstimo, são suficientes para demonstrar boa fé da consumidora, pois, as assinaturas lançadas no contrato muito se parecem com as assinaturas incontroversas (RG e procuração) da autora/recorrida, vejamos:

Nesse sentido, as assinaturas incontroversas da requerente/recorrida, embora extremamente parecidas, apresentam pequenas diferenças como “a curva do ‘
S
’
e do ‘V’
,
a abertura do ‘C’”, e nas assinaturas do contrato, também se observa tais diferenças, com registro de que é incontroverso que com o passar dos anos a letra e a forma de escrever do indivíduo passe por pequenas alterações, logo, alterações mínimas e constantes são naturais no gesta da escrita.

Aliás, em causas parecidas, este Juízo já reconheceu ser possível constatar a fraude apenas com base na flagrante divergência entre as assinaturas apresentadas pelas instituições financeiras
e a real assinatura da vítima de fraude, entretanto, na lide posta nos autos, as assinaturas não apresentam significativa diferença, em suma, ainda que não se duvide da possibilidade de fraude, haja vista que a causa versa sobre matéria recorrente no âmbito dos Juizados Especiais, considerando a semelhança entre as assinaturas contidas no contrato impugnado e nos documentos autorais, este colegiado não possui capacidade técnica para atestar a existência ou não de fraude, isto é, que terceiro tenha contratado em nome da requerente/recorrida.

Com efeito, demonstrada a necessidade de prova pericial para a resolução da lide e, tendo em vista a premissa do art. 3º da Lei 9.099/95, que afasta do âmbito do Juizado a competência para o conhecimento de causa complexa (caso dos autos), não há como enfrentar o mérito do litígio,
sendo imperioso acolher a preliminar de incompetência do Juizado em razão da necessidade de perícia grafotécnica
, arguida pela ré/recorrente,
pelo que se vota pela reforma integral da sentença.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
e

lhe
DAR

PROVIMENTO
, reformando a r. sentença, para o fim de
acolher a preliminar de incompetência
do Juizado em razão da complexidade da causa e
julgar extinto o feito
, sem resolução do mérito, na forma do art. 51, inciso II da Lei 9.099/95.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios
a instituição financeira
, ante o provimento recursal, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)